Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PMDF. REVISÃO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso interposto em face da sentença terminativa que reconheceu a ilegitimidade do Distrito Federal e, por conseguinte, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao consignar que se estaria diante de pedido de revisão de percentual de pensão alimentícia arbitrada judicialmente.

2. Na origem, pretende a autora, ora recorrente, a revisão de pensão militar por morte, decorrente da conversão de pensão alimentícia fixada por decisão judicial, conforme regramento da Lei 10.486/2002.

3. Compete ao Juizado Fazendário processar e julgar demanda concernente à revisão de pensão por morte de policial militar, haja vista a imprescindibilidade da participação do Distrito Federal, de sorte a atrair a incidência da Lei n. 12.153/2015. Nesse descortino, evidencia-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

4. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

5. Portanto, evidenciado o error in procedendo, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo a quo, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.